Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. CONSTRUTORA. BEM ALIENADO AO BANCO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA POSTERIOR AO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PERDA DA PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO À TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO TEMA 970 E 971. VALOR EQUIVALENTE AO ALUGUEL QUE DEIXOU DE RECEBER. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. (TJDFT- TEMA 07 E STJ - TEMA 1.002).
1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora.
2 O descumprimento contratual, caracterizado pela impossibilidade de transferir o bem ao comprador por si só, autoriza ao promitente comprador do imóvel buscar a resolução do contrato por culpa do promitente vendedora. Resolvido o contrato por culpa desta a restituição dos valores pagos pelo consumidor deve dar-se de forma integral, devidamente corrigidos, além dos juros de mora. Nesse caso, não há falar em retenção de qualquer parcela em favor da promitente vendedora, reconhecida culpada na relação jurídica contratual.
3 O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
3.1 No caso, a sentença aplicou por inversão multa contratual no percentual de 10%, porém existe a peculiaridade que o consumidor possui a posse do imóvel residindo nele durante o desenrolar da lide.
3.2 Portanto, no caso, a inversão simples da cláusula penal não reflete a melhor medida no caso, uma vez que o consumidor pode usufruiu o bem e esteve em sua posse, não amargando prejuízos diretos em decorrência do inadimplemento.
3.3 Cabe, então, a adequação do julgado aos REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF, com a inversão da cláusula, mas devendo ser apurado em liquidação de sentença possível período que a parte autora não esteve na posse do bem, aferindo-se então o valor referente à média do aluguel que deixou de receber, apenas nesse período, mantendo-se o equilíbrio contratual.
4. Tratando-se de hipótese indenização por atraso na entrega de imóvel, por culpa exclusiva da construtora que não pode dar continuidade ao contrato, as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002)
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.